Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713234-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARION FREITAS ALVES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto MARION FREITAS ALVES em face da decisão ID origem 231381528, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Conhecimento n. 0702891-77.2025.8.07.0010, ajuizada em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca o restabelecimento imediato do seu plano de saúde nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária. Para tanto, alega que era dependente do plano de saúde, cujo titular era seu ex-marido, e que realizava tratamento contínuo para o câncer que a acomete. Aduz que, no momento em que buscou atendimento de rotina na clínica credenciada, foi surpreendida com a informação de que seu plano havia sido cancelado unilateralmente pela empresa, interrompendo o tratamento. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. De início, verifica-se que a ré Unimed não atendeu à intimação a fim de esclarecer os motivos para cancelamento do plano de saúde. Contudo, da narração da inicial, é possível observar que o ex-marido da autora, titular do plano, foi desligado da empresa. Nesse sentido, tratando-se de plano empresarial, com o desligamento, houve, por consequência o cancelamento do plano de saúde. Nota-se que esse caso se distingue daqueles que comumente se apresentam nesse juízo, e objeto de inúmeros julgados do Tribunal e em sede de entendimento pacificado pelo c. STJ. De fato, quando há um contrato coletivo por adesão e o plano de saúde simplesmente promove a rescisão unilateral, sem promover a disponibilização de um plano individual ou familiar nas mesmas condições anteriormente oferecidas, principalmente em casos de necessidade de tratamento contínuo, determina-se a continuidade do tratamento e do das condições anteriormente pactuadas. Trata-se do seguinte entendimento: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. STJ. 2a Seção. REsp 1846123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1082) (Info 742). Por outro lado, o caso narrado, ao menos nessa fase inicial, se difere daqueles em que se mostra necessária a manutenção do plano e, em consequência, do tratamento da autora. Na verdade, conforme narrado na própria exordial, não houve simplesmente um cancelamento unilateral do plano empresarial vigente, mas sim o desligamento do ex-marido e titular do plano da empresa em que trabalhava. Assim sendo, desfeito o vínculo empregatício que justificava a manutenção do plano de saúde empresarial, não é possível, ao menos em princípio, obrigar a empresa a manter o plano nas mesmas condições anteriormente pactuadas. Em relação ao pedido contra o ex-marido, os elementos trazidos aos autos não indicam ausência voluntária de pagamento de plano de saúde, mas que Edilson foi desligado do emprego e, consequentemente, não teve mais acesso ao plano de saúde fornecido pela empresa. Não havendo, a princípio, descumprimento de decisão judicial. A manutenção preventiva da autora ao plano de saúde não pode ser deferida, já que não há mais o vínculo do ex-marido com a empresa empregadora e, consequentemente, não há mais vínculo com o plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais, a agravante narra que é portadora de Neoplasia Pulmonar Metastática (CID C34), estando em tratamento contínuo, incluindo o uso do medicamento Tagrisso (Osimertinibe), de alto custo, bem como sessões de radioterapia e exames periódicos. Relata que era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial (Unipart Flex), na qualidade de dependente de seu ex-companheiro, e que, com a perda do vínculo empregatício do titular junto à empresa, a agravada cancelou unilateralmente o plano, sem qualquer comunicação prévia à agravante ou oferta de alternativa para manutenção do contrato, em afronta à Lei n. 9.656/1998. Afirma que descobriu o cancelamento apenas em 17/3/2025, quando foi impedida de dar continuidade ao tratamento, o que agrava seu estado clínico e representa risco concreto à sua vida. Aduz estar em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, sem condições de arcar com as despesas médicas ou contratar novo plano de saúde. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a ocorrência de prática abusiva por parte da agravada, bem como a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa diária; no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o restabelecimento definitivo do plano de saúde [...] nas mesmas condições anteriores, enquanto perdurar a necessidade do tratamento oncológico, ou que seja garantida a migração para plano individual/familiar sem carências e compatível, com custeio a ser discutido, assegurando-se, primordialmente, a continuidade ininterrupta do tratamento. Pede, ainda, a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Preparo não recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Conhecimento. A agravante requer o restabelecimento do plano de saúde anteriormente vinculado ao ex-marido, nas mesmas condições, ou a migração para plano individual/familiar, alegando estar em tratamento contínuo contra Neoplasia Pulmonar Metastática, interrompido abruptamente pela rescisão do contrato coletivo empresarial em decorrência do desligamento do titular. Pois bem. A Lei n. 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante a continuidade do vínculo como beneficiário do plano de saúde à pessoa que contribuiu para o plano em razão de seu vínculo empregatício, nos casos de demissão sem justa causa ou exoneração, nos moldes delineados no art. 30, § 1o. Essa proteção também se estende aos dependentes que estavam devidamente inscritos no plano durante a vigência do contrato de trabalho. Confira-se a redação da norma, na parte que interessa: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. E tal continuidade se justifica ainda mais em casos como o que ora se analisa, em que a dependente está em tratamento de doença grave, com risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis. Soma-se a isso o fato de que, intimada para esclarecer o motivo do cancelamento do plano de saúde pelo Juízo de 1o Grau, a agravada manteve-se silente. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravada que assegure a continuidade do tratamento médico, desde que a agravante arque integralmente com a contraprestação devida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, com urgência. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator